Tribunal: TJMT
Processo: 1003911-30.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003911-30.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), ROBSON CORREA RIBEIRO - CPF: 074.151.171-15 (AGRAVANTE), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALEXANDRE PINHEIRO LIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON RONNY DE ARAUJO ZOUNAR (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR SILVA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA CUNHA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELZA DE SOUZA BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBERTO PRATES ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO DE ALMEIDA CORREIA (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ILDA MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADELINA DO NASCIMENTO SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA LUZIA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA FARIA DA GUIA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEREIRA PRADO (TERCEIRO INTERESSADO), IGREJA PRESBITERIANA DO TIJUCAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO- RECURSO DESPROVIDO.

O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano.

Constatada a ocupação irregular de área verde, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação, bem como sejam demolidas as obras indevidamente edificadas, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias, consoante estabelece a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROBSON CORREA RIBEIRO
contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que na Ação Civil Pública no 1133-23.2015.811.0082 que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo Município e determinou que o Agravante e demais Requeridos desocupem, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, da área verde localizada no bairro Tijucal, nesta Capital.

O Agravante sustenta, em síntese, ausência de prova da propriedade, existência de dúvida sobre a localização da área verde, necessidade de realização de prova pericial e posse consolidada há vários anos.

Requer, ao final, concessão de tutela de urgência recursal para determinar a imediata suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 983657).

Ausente as contrarrazões

(id. 2527270).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 3119720).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia câmara:

A matéria em questão diz respeito à desocupação de edificações feita em área pública. O Município de Cuiabá ao manejar a ação civil pública, objetivando a desocupação da área em questão, trouxe aos autos prova de que todas as medidas administrativas já foram adotadas neste sentido. Todavia, os agravantes permanecem inertes, recusando-se a cumprir as notificações, e explorando área pública, para moradia.

O Juiz, acolhendo as razões do Município, concedeu a liminar.

Os agravantes, nas razões de recurso, limitam-se a defender o alegado direito de permanência na área,
ausência de prova da propriedade, existência de dúvida sobre a localização da área verde, necessidade de realização de prova pericial e posse consolidada há vários anos.

Em verdade, argumentam a falta de justeza na conduta da Administração Pública, que, segundo ressaltam, poderia regularizar a situação de outra maneira, que não pela desocupação e demolição dos imóveis edificados na área.

Razão, no entanto, não lhes assiste, em que pese a relevância social que circundam seus argumentos.

Isso porque a área verde, tratando-se de bem de uso comum do povo, não pode ser transmudada num bem dominial, tampouco em uso perpétuo pelo particular. E mais, é imposição legal que os Estados e os Municípios assegurem que as áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais não tenham, em qualquer hipótese, sua destinação, fim e objetivos originariamente estabelecidos alterados.

A destinação de áreas públicas pelo Município é imposição legal para atender às necessidades da comunidade (Manual Teórico e Prático do Parcelamento Urbano, Forense, 1981, págs. 64/72).

Para a lei, os equipamentos comunitários vêm a ser os aprestos do sistema social da comunidade previstas para atender as suas necessidades de educação, cultura, saúde e lazer.

Esses institutos voltados à proteção ambiental e, diretamente ligados à qualidade de vida da população, são elementos fortes para justificar o ato administrativo que venha a impedir o uso indevido destas áreas, maculando sua finalidade.

Vê-se que, no caso, o objetivo da Administração Pública é garantir a defesa do direito difuso da população, no que concerne à livre circulação do espaço público. É, outrossim, fazer prevalecer o interesse da comunidade sobre um meio ambiente sadio, em detrimento dos interesses individuais e às contrárias concepções políticas, que acabam maculando não só o uso comum, como também comprometendo a paisagem do município.

Por sua vez, a Constituição Federal, objetivando normatizar o direito urbanístico, determina, em seu artigo 182, que a política de desenvolvimento executada pelo Poder Público Municipal, em consonância com diretrizes gerais previstas em lei, tem por finalidade ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e assegurar o bem-estar da população.

Esse planejamento deve observar a garantia constitucional de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao passo que este, de acordo com o que estabelece o artigo 225, também da Constituição Federal, é direito de todos, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, competindo ao poder público promover a sua defesa para as presentes e futuras gerações.

Nesse diapasão, cumpre consignar que a Lei Complementar Municipal no 04/1992 veda expressamente a utilização incorreta das áreas verdes por particulares, assim como a realização de obras e edificações nesses locais, nos termos do artigo 550:

Art. 550.
As áreas verdes devem ser especialmente protegidas e mantidas as suas finalidades originárias, com o intuito de não permitir a sua desafetação e a privatização de seus equipamentos por proprietários que exercem atividades através de bens móveis ou imóveis, com fins lucrativos ou não, sendo expressamente proibida a permissão de uso das mesmas para obras e edificações
.

Como se vê, os agravantes vem ocupando ilegalmente área pública há anos, como o próprios alegam, e, também, ampliando o local com novas edificações, embora já tivessem sido notificados pelo Poder Público Municipal.

Não se justifica a permanência dos recorrentes em local que sabidamente é bem de uso comum do povo, de modo que a ocupação ocorreu de maneira indevida e em desconformidade com as normas protetivas do meio ambiente urbano.

Acerca do tema, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA -
COMPROVAÇÃO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR E DE DANO AO PATRIMÔNIO AMBIENTAL E URBANÍSTICO
- OCUPAÇÃO NA ÁREA CORRESPONDENTE AO IMOVEL OBJETO DA LIDE - RECURSO NÃO PROVIDO.
O pedido de reforma da decisão agravada submete-se a análise do preenchimento ou não dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Presentes os requisitos, impõe-se o deferimento da tutela provisória de urgência. Demonstrado nos autos, pelo memorial descritivo, que o imóvel ocupado pelos Agravantes corresponde ao bem objeto da lide, bem como havendo provas de que se trata de ocupação irregular deve ser mantida a decisão que concedeu a antecipação de tutela
. Recurso não provido
. (TJ-MG - AI: 10000190224774002 MG,
Relator
: Leite Praça, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 29/08/2019) (destaquei)

Nesse sentido, também é a jurisprudência deste Sodalício, senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.
O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano. Constatada a ocupação irregular de área verde, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação, bem como sejam demolidas as obras indevidamente edificadas
, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias, consoante estabelece a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Recurso não provido.
(TJMT, AGI no 155511/2015, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Julgado em: 09/08/2016.) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CÍVIL PÚBLICA - LEI MUNICIPAL - DESAFETAÇÃO DE ÁREAS VERDES PARA LOTEAMENTO - ILEGALIDADE CONFIGURADA - ÁREAS DE USO COMUM DO POVO - IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO - INTELIGÊNCIA DA LEI No. 6.766/79 - AFRONTA TAMBÉM À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E À CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - RECURSO IMPROVIDO.
Não assiste ao Município o direito de descaracterizar área verde urbana, de uso comum do povo, ainda que incorporada ao patrimônio público, mormente quando afronta dispositivos contidos nas Constituições, Federal e Estadual, e na Lei Federal no. 6.766/79.
(Ap 75247/2009, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2010, Publicado no DJE 06/05/2010)

A situação fática exposta no presente recurso é a utilização de bem público para fins de moradia, ou seja, pretende na realidade a usucapião do referido imóvel.

Em que pese a situação precária das pessoas que ali se encontram, o certo que os bens públicos, regra geral, não são passíveis de serem usucapidos.

Assim, a posse irregular de populares nos imóveis públicos, configura mera tolerância da Administração Pública.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM RAZÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO - MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1 - As condições da ação e os pressupostos processuais, matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão em primeiro e segundo graus, podendo ser examinadas a qualquer tempo, mesmo de ofício pelo Juiz, enquanto estiver em curso a causa, ex vi do disposto no artigo 267, §3o, do Código de Processo Civil de 1973. 2 -
A jurisprudência pacífica do e. STJ estabelece que o particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). 3 - Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória.
(TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 53899/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017) (NEGRITEI)
.

Diante do exposto e, sobretudo, tendo em vista que a ocupação ocorreu de maneira indevida e em total afronta às normas protetivas do meio ambiente urbano,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão que determinou a imediata desocupação da área pública e demolição de todas as obras realizadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021